Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-21.2024.8.11.0049
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002030-21.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA DE PADUA MENDONCA - CPF: 080.745.976-36 (EMBARGANTE), MURILO THOMAS AIRES - CPF: 411.060.688-82 (ADVOGADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANA VITORIA OLIVEIRA CASTRO - CPF: 081.574.316-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO - SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por ANDREIA DE PÁDUA MENDONÇA RIBEIRO contra acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo sentença de improcedência dos Embargos à Execução propostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., afastando a alegação de prescrição intercorrente. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e à suposta ausência de diligência do exequente, requerendo efeitos infringentes para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da aplicação da Súmula 106 do STJ diante da alegada culpa exclusiva do exequente pela demora na citação; (ii) examinar se houve omissão quanto à suposta ausência de diligência do exequente, apta a infirmar o afastamento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A omissão apontada quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ não se configura, pois o acórdão enfrentou expressamente o tema e concluiu que a demora na citação decorreu de inércia do Poder Judiciário, e não do exequente, afastando a incidência da prescrição intercorrente.

4 - Também não há omissão quanto à análise da conduta do exequente, uma vez que o colegiado reconheceu expressamente a atuação diligente do banco na tentativa de localização e citação da executada, não havendo inércia a ser imputada ao credor.

5 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis para veicular inconformismo com o resultado do julgamento, especialmente na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Não há omissão quando o acórdão examina e rejeita de forma expressa a tese de culpa exclusiva do exequente pela demora na citação.

2 - A atuação diligente do exequente afasta a configuração da prescrição intercorrente, conforme fundamentação expressa no acórdão embargado.

3 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à reapreciação de provas ou argumentos já enfrentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDREIA DE PÁDUA MENDONÇA RIBEIRO
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, e manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução e afastou a tese de prescrição intercorrente.

A embargante (id. 332982890), sustenta a existência de omissões no acórdão, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega que a decisão colegiada foi omissa quanto à tese de necessidade de afastamento da Súmula 106 do STJ ao caso, por não ter enfrentado os argumentos de que a demora na citação decorreu de culpa exclusiva do exequente, deixando de seguir a jurisprudência invocada sem demonstrar a devida distinção.

Aduz a existência de omissão em relação ao argumento de que a atuação processual do exequente não foi diligente, tese que, se analisada, poderia infirmar a conclusão do julgado, uma vez que o credor teria demorado a tomar providências eficazes para a citação.

Com tais considerações, requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que as omissões sejam sanadas e, consequentemente, seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução.

Contrarrazões (id. 336825388), pugnando pela rejeição dos aclaratorios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou (III) corrigir erro material.

No caso em tela, a embargante aponta a existência de omissões.

Contudo, após análise atenta das razões recursais e do acórdão embargado, verifica-se que a pretensão não merece acolhida.

O que a embargante classifica como "omissão" consiste, na verdade, em mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

Busca-se, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

A primeira suposta omissão refere-se à aplicação da Súmula 106 do STJ.

O acórdão, no entanto, foi explícito e fundamentado ao tratar do tema, concluindo que a demora na citação não poderia ser imputada ao credor, mas sim ao próprio mecanismo judiciário.

Consta expressamente do voto condutor:

"Ocorre que, apesar da diligência do exequente, somente houve manifestação do Poder Judiciário em 09/06/2020, conforme ID. 318795446 - Pág. 86, ou seja, mais de um ano e meio após o requerimento do banco. Tal demora não pode ser imputada ao exequente, especialmente durante o decurso do prazo prescricional aplicável a espécie, mas sim às dificuldades inerentes ao mecanismo judiciário."

Como se vê, o colegiado analisou a questão e concluiu pela aplicação da Súmula 106, por entender que a responsabilidade pela morosidade foi do aparato judicial.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim uma conclusão de mérito contrária à tese da embargante.

Da mesma forma, não subsiste a alegada omissão quanto à análise da diligência do exequente.

O acórdão foi categórico ao afirmar que o banco credor não se manteve inerte, tendo adotado as providências que lhe cabiam. Cito o seguinte trecho:

"Todavia, no caso em análise, verifica-se que o Banco do Brasil S.A. atuou com diligência na busca pela citação da executada. (...) No caso em tela, resta evidente que o exequente não permaneceu inerte, tendo adotado as providências necessárias para a localização e citação da devedora."

O fato de o Tribunal ter qualificado a conduta do banco como "diligente", valorando os atos processuais de forma diversa da pretendida pela embargante, não configura omissão.

A questão foi devidamente enfrentada e decidida.

Resta claro, portanto, que o objetivo dos presentes embargos não é sanar vício de fundamentação, mas sim obter a reforma do julgado por meio de uma nova apreciação dos fatos e do direito aplicável. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RED 1002137-23.2021.8.11.0000, RELATOR: ALEXANDRE ELIAS FILHO, JULGADO EM 05/10/2021).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, e mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026